Tribunal: STJ
Processo: 0006170-16.2018.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838639 - SC (2025
/0017036-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUILHERME SCHMIDT BIZAN CREMA
ADVOGADOS
: ALCY NELSON DA SILVA NETO - SC022598
FELIPE BARWINSKI PEREIRA - SC034410
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO
NA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA CONCERNENTE À POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. VERIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA.
ART.
400
DO
CPP.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE
QUANTO
À
ORDEM
DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. CARTA PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO EM
DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF NO HC
N.
127.900/AM.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PRECEDENTES DO STF. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS
CASSADAS.
DETERMINADO
AO
JUÍZO
SINGULAR
QUE
O
EMBARGANTE SEJA O ÚLTIMO A SER OUVIDO NA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
Embargos de declaração acolhidos. Concedido
de ofício
habeas corpus
para cassar o acórdão impugnado declarando nulos os atos processuais da
Ação Penal n. 0006170-16.2018.8.24.0033, desde a audiência de instrução
e julgamento, determinando que seja designada nova audiência, para que o
embargante seja o último a ser ouvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
18/06/2025
24/06/2025
declaração e conceder
de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Documento eletrônico VDA48505303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b9bd083-e231-41df-8255-46ac6e6160f5

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b9bd083-e231-41df-8255-46ac6e6160f5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838639 - SC (2025
/0017036-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUILHERME SCHMIDT BIZAN CREMA
ADVOGADOS
: ALCY NELSON DA SILVA NETO - SC022598
FELIPE BARWINSKI PEREIRA - SC034410
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO
NA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA CONCERNENTE À POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. VERIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA.
ART.
400
DO
CPP.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE
QUANTO
À
ORDEM
DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. CARTA PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO EM
DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF NO HC
N.
127.900/AM.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PRECEDENTES DO STF. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS
CASSADAS.
DETERMINADO
AO
JUÍZO
SINGULAR
QUE
O
EMBARGANTE SEJA O ÚLTIMO A SER OUVIDO NA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
Embargos de declaração acolhidos. Concedido
de ofício
habeas corpus
para cassar o acórdão impugnado declarando nulos os atos processuais da
Ação Penal n. 0006170-16.2018.8.24.0033, desde a audiência de instrução
e julgamento, determinando que seja designada nova audiência, para que o
embargante seja o último a ser ouvido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Schmidt Bizan
contra o acórdão que não conheceu do agravo regimental em agravo em
Crema
recurso especial por ele interposto (fls. 998/1.001).
Alega o embargante que a decisão embargada não se manifestou sobre o
pedido subsidiário de concessão de
de ofício, fundamentado no art.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47671465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: a06cbd0b-ec37-4a55-a6c4-710c78653999

654, § 2o, do Código de Processo Penal e no art. 21, XI, , do Regimento Interno do
c
Superior Tribunal de Justiça, devido a um constrangimento ilegal decorrente de
nulidade absoluta no processo penal de origem.
Destaca-se, no ponto, que o interrogatório do embargante foi realizado antes
da oitiva das testemunhas de acusação, em violação ao art. 400 do CPP, o que
configura cerceamento de defesa e nulidade insanável, conforme art. 564, III, , do
c
CPP.
A defesa reforça que a inversão indevida da ordem dos atos processuais
causou prejuízo ao réu, que foi condenado sem ter a oportunidade de exercer a
autodefesa adequadamente. Dispõe que a nulidade foi arguida oportunamente nas
alegações finais, detalhando os prejuízos decorrentes do interrogatório antecipado.
Ao final da peça recursal, requer-se: a) O acolhimento dos presentes
Embargos de Declaração, para suprir a omissão identificada e para que este Egrégio
Tribunal analise expressamente o pedido de concessão de
de ofício,
habeas corpus
formulado no Agravo Regimental; b) Alternativamente, que se manifeste
expressamente sobre o ponto omitido, em respeito ao princípio da fundamentação (art.
93, IX, da CF/88). (fl. 1.009).
Instado a manifestar-se (fl. 1.012), o Ministério Público de Santa Catarina
posicionou-se pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 1.021/1.024).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, diante da análise dos argumentos colacionados às fls. 972/973,
do agravo regimental defensivo, verifica-se que, de fato, a matéria relativa ao pedido
subsidiário de concessão de
de ofício não foi apreciada na decisão de
habeas corpus
fls. 999/1.001.
Dessa forma, reconhecida a omissão, decido.
Consta da sentença condenatória o seguinte trecho (fls. 537/539 – grifo
nosso):
[...]
Inicialmente, anoto que a tese de nulidade por inversão da ordem de colheita
da prova oral não merece guarida, pois verificada a partir da expedição de carta
precatória para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, circunstância
que, a teor do art. 222, § 1o, do Código de Processo Penal, não suspende a
Documento eletrônico VDA47671465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: a06cbd0b-ec37-4a55-a6c4-710c78653999

instrução criminal. Nessa hipótese, portanto, o interrogatório dos acusados antes
da oitiva das testemunhas deprecadas é expressamente admitida pelo art. 400 do
Código de Processo Penal.
Ademais, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo efetivamente suportado
pelos acusados, limitando-se a afirmar que a inversão impossibilitou a defesa, pois
ao tempo do interrogatório desconheciam as alegações e fatos que sobre eles
A assertiva, todavia, não tem o condão de ensejar o
pendiam (pp. 333-334).
reconhecimento da nulidade, porque os acusados se defendem sobre os fatos
narrados na inicial acusatória, não podendo, portanto, alegarem seu
desconhecimento.
Não bastasse, o advogado dos acusados acompanhou a colheita dos
depoimentos (p. 294), não tendo informado de que modo a oitiva posterior ao
interrogatório prejudicou o exercício da ampla defesa dos seus clientes, deixando
de indicar, por exemplo, pontos sobre os quais eles poderiam ter melhor se
manifestado, sendo certo que eventuais contradições serão enfrentadas no
momento oportuno, por ocasião da análise do mérito.
[...]
Assim, não havendo se falar em nulidade sem prejuízo, afasto a preliminar
em comento e ingresso na análise do mérito.
[...]
No que se refere à tese de ilegalidade na inversão da ordem na inquirição
das testemunhas, assim dispôs o recorrido acórdão (fls. 801/802 – grifo nosso):
[...]
Preliminarmente a defesa alega nulidade do feito, enfatizando que houve
cerceamento de defesa. Para tanto, aduz que "a sentença encontra-se eivada de
nulidade, em virtude de não ter sido observada a ordem legal do interrogatório na
forma do art. 400 do CPP". Aduz que o interrogatório do réu "deveria ser o último
ato a ser realizado", e considerando que a previsão legal não foi observada o feito
há de ser declarado nulo.
Contudo, razão não assiste à defesa, pois no presente caso as testemunhas
arroladas pela acusação foram ouvidas por meio de carta precatória (evs. 139 e
176), situação essa descrita no art. 222, § 1o, do Código de Processo Penal e
, o qual preceitua que: "Na audiência de
inclusive admitida pelo art. 400 do CPP
instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art.
222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado".
E ainda que a defesa alegue que tal proceder cerceou o direito de defesa do
réu, razão não lhe assiste, pois conforme entendimento sedimentado, os réus se
defendem dos fatos descritos na denúncia, conteúdo este que, desde o início o
apelante tinha conhecimento, inexistindo, portanto, a mácula apontada.
Vale ainda ressaltar que durante a audiência de instrução e julgamento (ev.
124) o apelante e seu defensor constituído estavam presentes no ato,
oportunidade em que o juiz consignou: "Tendo em vista que as testemunhas de
acusação serão ouvidas por carta precatória, 2 (duas) testemunhas de defesa
foram inquiridas, tendo o causídico desistido da oitiva do testigo ausente
(Matheus). Após, os réus foram interrogados. [...]" . Como se vê, em nenhum
momento a defesa se insurgiu sobre a aludida prejudicial, o que evidencia que o
pleito já precluiu.
[...]
Assim sendo, afasto a prejudicial arguida. E inexistentes outras preliminares
a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, passo à análise do mérito.
[...]
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento
do HC n. 127.900/AM, em
, fixou orientação no sentido da aplicação do art.
3/3/2016
400 do Código de Processo Penal, o qual prevê o interrogatório como último ato, a
Documento eletrônico VDA47671465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: a06cbd0b-ec37-4a55-a6c4-710c78653999

, desde que a instrução
todos os procedimentos penais regidos por legislação especial
não tenha se encerrado até a publicação da ata do julgamento. Esta Corte Superior
passou a seguir essa orientação, ressaltando que a nulidade do interrogatório realizado
no início da audiência está sujeita à preclusão quando a defesa não a alega
(AgRg
oportunamente, bem como depende da demonstração de efetivo prejuízo ao réu
no HC n. 402.086/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018
, DJe 1o/8/2018 – grifo nosso)
Destaco, ainda, que, no HC n. 215.009/PR, o Ministro Nunes Marques, em
, também concedeu a ordem para
25/8/2022
anular a sentença e o acórdão
condenatórios, e determinar a realização de nova oitiva dos pacientes como último ato
da instrução processual penal (CPP, art. 400). Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
(trecho extraído da página eletrônica do Supremo Tribunal Federal).
Brasília, 18/8/2022
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.753.616/TO, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
20/3/2025
27/3/2025
Ante o exposto,
os embargos de declaração e

acolho
concedo habeas
de ofício para cassar o acórdão impugnado declarando nulos os atos
corpus
processuais da Ação Penal n. 0006170-16.2018.8.24.0033, desde a audiência de
instrução e julgamento, determinando que seja designada nova audiência, para que o
embargante seja o último a ser ouvido, nos termos do presente voto.
Documento eletrônico VDA47671465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: a06cbd0b-ec37-4a55-a6c4-710c78653999

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.838.639 / SC
Número Registro: 2025/0017036-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00061701620188240033 61701620188240033
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME SCHMIDT BIZAN CREMA
ADVOGADOS : ALCY NELSON DA SILVA NETO - SC022598
FELIPE BARWINSKI PEREIRA - SC034410
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: EDUARDA REMELINGE BIZAN
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUILHERME SCHMIDT BIZAN CREMA
ADVOGADOS
: ALCY NELSON DA SILVA NETO - SC022598
Documento eletrônico VDA48447612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 510642d4-f5bd-4bcc-a60a-f7d582dfe7e7

FELIPE BARWINSKI PEREIRA - SC034410
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 510642d4-f5bd-4bcc-a60a-f7d582dfe7e7